Tribunal: CARF
Processo: 11065.004898/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.004898/2008-12
ACÓRDÃO
2001-007.559 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE LOURDES DA SILVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE
No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL -
TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 99 do RICARF,
devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado
pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência
dos rendimentos recebidos acumuladamente e determinar o recálculo do tributo devido com a
exclusão, da base de cálculo da exigência do montante recebido a título de juros de mora pelo
pagamento em atraso da verba remuneratória.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.559 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.004898/2008-12
2
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 1039.327- 8a Turma da DRJ/POA
(fls. 23 e segs.).
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 05/08, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento da importância de R$ 5.348,19, incluída a multa de ofício e os
juros de mora calculados até 30/09/2008, em virtude da constatação de irregularidades na
declaração de ajuste anual do exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 06, a fiscalização informa ter
constatado omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista no valor de R$ 20.744,17. Na apuração do imposto foi compensado IRRF no
valor de R$ 622,33. O relatório aponta como fonte pagadora a Caixa Econômica Federal,
conforme DIRF.
Contra o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01/04 dos autos.
Segundo referiu, não omitiu o valor indicado no lançamento pela fiscalização (R$
20.744,17). Alegou ter inserido de forma equivocada a informação na coluna de
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte, enquanto que o correto seria no
quadro de valores sujeitos à tributação. Observou que a informação dos valores, ainda
que incorreta, impede à pretensão do fisco em cobrar o valor lançado.
Quanto ao IRRF de R$ 622,33, valor devidamente recolhido, solicitou que seja deduzido do
imposto a pagar.
O contribuinte destacou que em razão do recebimento de valores por meio de Ação
Judicial Proc no 2006.04.55.0175248, efetuou o pagamento de honorários advocatícios de
R$ 4.148,83 à Zolmira Carvalho Gonçalves (OAB 28444), conforme demonstrado no recibo
que faz anexar aos autos. Solicitou a dedução do valor da base de cálculo lançada.
No que tange à exigência da multa de ofício, entende ser descabida a sua exigência em
virtude de ter informado voluntariamente a ocorrência de possíveis equívocos. Alegou ter
agido de boa-fé.
Ao concluir requereu o acolhimento da razões apresentadas e a extinção do crédito
tributário exigido.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.559 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.004898/2008-12
3
É o relatório.
Foi proferido Acórdão no 1039.327- 8 a Turma da DRJ/POA, (fls. 23 e segs.), onde a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade de votos.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Deve ser mantido o lançamento decorrente da omissão de rendimentos na declaração de
ajuste anual, devidamente confirmada por meio de informação prestada em DIRF pela
fonte pagadora.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GLOSA.
Somente poderão ser deduzidos dos rendimentos tributáveis os honorários advocatícios
pagos decorrência de processo judicial trabalhista, comprovados por meio de
documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO.
O crédito pago após o vencimento é acrescido de multa de ofício seja qual for o motivo
determinante da falta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 15/08/2012, Recurso Voluntário, fls. 35 e segs, sustentando, em apertada síntese que
recebeu valores de forma acumulada referente a pensão por morte que tramitou na Vara Federal
de canoas processo no2004.71.12.005712-6 e RPV no 2006.04.55.017524-8, que deve ser
tributado os valores mensais e não o valor total; que o art. 12 da lei 7.713/88 é inconstitucional; o
valor deve ser calculado pelo regime de competência e que não incide IRPF sobre os juros
moratórios já que é indenizatório, conforme decisões dos tribunais
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A recorrente alega que o valor recebido acumuladamente dever ser calculado pelo
regime de competência e que não incide imposto de renda sobre os juros de mora.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.559 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.004898/2008-12
4
Na Notificação (fls. 6), em Descrição dos fatos e enquadramento legal, consta que o
valor decorre de omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista.
Se verifica que a omissão se refere a rendimentos recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial movido contra o INSS.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, deve-se aplicar o regime de
competência para fins de determinação da alíquota devida.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser adimplidos. A
seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE no
614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral STF
– Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve ser
observada por este CARF, nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF (aprovado pela
Portaria MF 1.634/2023.
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No 7.713/88.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Aos
rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005 aplica-se
o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas
vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.559 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.004898/2008-12
5
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Ademais, é de se reconhecer que juros de mora não podem ser objeto de tributação
por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não representam
renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de mora
recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição
Federal, a constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código
Tributário Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros
moratórios recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a Turma
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e
decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo pagamento em
atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC foi tomada em
juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois recursos da Fazenda
Nacional.
Nesse sentido, transcrevo excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca
dos fundamentos lançados no julgado proferido, sendo desnecessária quaisquer outras
digressões:
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo
sobre os juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio: a) o art. 153,
III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza; b) o art. 43 do
CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o §
1o esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.559 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.004898/2008-12
6
receita ou ao rendimento; c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no
4.506/1964 classifica os juros de mora e quaisquer outras indenizações
como rendimentos do trabalho para fins de incidência do IR; d) já o § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados; e) a
“expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”; f) o
prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente
a qual tem direito o credor; g) portanto, os juros de mora são uma
recomposição de perdas decorrentes do prejuízo do recebimento de
verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do credor,
portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda. 22. Sob tais
fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964
e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei
no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora. 23. A
exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida
a verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a
incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu
pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de
seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias
trabalhistas. 24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e
descolados do pedido inicial da demanda, mostra que sequer faz-se
necessário que o reconhecimento do pagamento em atraso decorra de
decisão judicial. 25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 99 do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 1.634/2023.
CONCLUSÃO
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.559 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.004898/2008-12
7
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento
para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência,
utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente e determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de cálculo
da exigência do montante recebido a título de juros de mora pelo pagamento em atraso da verba
remuneratória.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 70
DF CARF MF
Original